Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. OBSERVADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADO. INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZADA. ILEGALIDADE DO ART. 1o, §2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 05/2020. ATO ADMINISTRATIVO. TELETRABALHO. SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA. SLU. POSSIBILIDADE. PROFILAXIA COVID 19. PROTOCOLOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL, SABÃO ANTISSÉPTICO E PAPEL TOALHA AOS TRABALHADORES EM REGIME PRESENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato, de modo a ser evidenciada a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 1.1 A competência do Judiciário está adstrita à aferição da legalidade, em sentido amplo, na prática do ato, competindo analisar se ele se encontra revestido de todos os atributos e elementos legais exigidos para os Atos Administrativos.

2. Embora o apelante sustente reiteradas vezes que o d. Juiz de primeiro grau, sem se atentar para as consequências do que decidido, teria interferido indevidamente no mérito administrativo, ao declarar a ilegalidade do art. 1o, §2o, da Instrução Normativa no 05/2020, causando a descontinuidade de serviço público essencial, da análise detida dos autos, não se vislumbra elemento mínimo de prova nesse sentido.

3. Na realidade, em momento algum a sentença recorrida impede o funcionamento do serviço de limpeza urbana, até porque não se discute a essencialidade desse serviço. O que a sentença previu, ao confirmar a tutela de urgência e julgar procedente o pedido, foi somente a possibilidade de teletrabalho dos servidores do grupo de risco, lotados na Diretoria de Limpeza Urbana, nos termos de anterior instrução normativa editada pelo próprio SLU.

4. Não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes, quando a aferição da legalidade do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, se restringe à busca da observância ao princípio humanitário elementar do direito à saúde, com a preservação do bem-estar dos servidores pertencentes ao grupo de risco, ou mesmo, a mitigação dos riscos da exposição ao COVID-19.

5. A propósito, quanto à alegada necessidade de analisar as consequências das decisões judiciais e a conformidade dessas decisões com as disposições contidas nos artigos 22 e 23 da LINDB, o nominado consequencialismo jurídico, ressalto que, na hipótese, justamente, se está assegurando a efetiva prestação jurisdicional, com a garantia do direito à saúde, previsto na Constituição Federal, e o risco da violação a esse direito, sobretudo diante da realidade posta, referente à crise sanitária inovadora vivenciada mundialmente, das diretrizes traçadas pelas políticas públicas para o enfrentamento e combate à Pandemia do COVID-19, as orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS sobre o tema e a ilegalidade do dispositivo contido no art. 1o, §2o, da Instrução Normativa no 05/2020, editada pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU, que utilizou como critério para a realização do teletrabalho o local do desempenho das atividades e não o enquadramento dos servidores em algum grupo de risco.

6. Recurso conhecido e desprovido.